Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Fraude bancária. Dano moral.
1. Nulidades não são convalidadas pelo tempo - CCB 169 - e, por isso, não são alcançadas por prazo extintivo (prescrição/decadência).
2. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).
4. Restituição simples, pois ausente violação da boa-fé objetiva.
5. Dano moral configurado, considerando que os descontos indevidos recaíram sobre verba salarial.